Tribunal: TJSP
Processo: 2295342-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória c/c indenização por danos morais – Discussão a respeito de débitos de IPTU dos exercícios de 2016 a 2021 – Município de São Paulo – Indeferimento de pedido de tutela de urgência para o fim de impedir a inclusão do nome do autor no CADIN e suspender a cobrança sem o oferecimento de garantia – Insurgência do requerente – Cabimento – Requisitos previstos no

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória c/c indenização por danos morais – Discussão a respeito de débitos de IPTU dos exercícios de 2016 a 2021 – Município de São Paulo – Indeferimento de pedido de tutela de urgência para o fim de impedir a inclusão do nome do autor no CADIN e suspender a cobrança sem o oferecimento de garantia – Insurgência do requerente – Cabimento – Requisitos previstos no art. 300, do CPC, preenchidos – Débito questionado que decorre de unificação e "englobamento" cadastral realizado ex officio – Administração que não considerou os pagamentos feitos anteriormente aos cadastros ascendentes (pais), o que tem sido afastado por estas Câmaras especializadas – Inicialmente, é descabido que a Municipalidade desconsidere os pagamentos do IPTU já realizados sobre a área para apurar o valor do imposto municipal retroativo devido decorrente de "englobamento" cadastral realizado ex officio, o que, por ora, justifica que a cobrança seja suspensa nos termos do art. 151, V, do CTN, e que o nome do autor-agravante não seja incluído no CADIN, como pleiteado – Decisão reformada – Recurso provido.